Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-55.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000076-55.2023.8.05.0198

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s): RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: LUCIANO CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s):NILTON DUTRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Em que pese a insurgência da embargante, o acórdão vergastado não incorreu em quaisquer desses vícios, porquanto abordou direta ou indiretamente todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia.

2.
Não constatado nenhum vício no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sobretudo porque o órgão julgador não tem o dever de se manifestar sobre todas as alegações das partes, basta que demonstre as razões de seu convencimento.

3. Convém ressaltar que, embora seja admitida a oposição de embargos declaratórios, com a finalidade de prequestionar matéria de direito, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, é mister que a parte demonstre inequivocamente a existência na decisão embargada de um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

4.
In casu
,
não há, decididamente, proposições inconciliáveis no acórdão embargado, pelo que não há falar em contradição. O raciocínio desenvolvido na decisão em momento algum se desvia dos padrões de coerência interna que são de exigir das decisões judiciais.

Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
n.º 8000076-55.2023.8.05.0198
em que figuram como Embargante,

Município
de Planalto

e Embargado,
Luciano Cruz dos Santos.

Acordam
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, pelas razões que integram o voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça